Tribunal: STF
Processo: ARE 1426411
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que indeferiu a revisão da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição da recorrente (doc. eletrônico 7).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 17 da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, verifico que o art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Tal recurso, nos termos do art. 1030, V e §1°, do mesmo Código, deve ser endereçado ao tribunal superior, senão vejamos:  



    ”Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    [...]



    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que



    [...]



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.   (grifei)



    A recorrente, no entanto, interpôs agravo interno nos próprios autos direcionado ao Presidente das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no artigo 11, §2º, da Resolução nº 80/2022, do Conselho da Justiça Federal, o qual prevê:



    “Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7°, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável para exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: 



    I - não conhecer de recurso extraordinário ou de pedido de uniformização nacional ou regional incabível, prejudicado, interposto por parte ilegítima ou parte carecedora de interesse recursar; 



    II - determinar o sobrestamento do recurso extraordinário ou pedido de uniformização regional que versar sobre tema submetido a julgamento: 



    [...]



    III - negar seguimento: 



    [...]



    IV - encaminhar os autos à Turma para eventual juízo de retratação;



    V - não admitir o recurso extraordinário, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se



    [...]



    §2° - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I, V e VI, caberá agravo nos próprios autos, a ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal, à Turma Nacional de Uniformização ou à Turma Nacional de Uniformização, ou à Turma Regional de Uniformização, conforme o caso, no qual o agravante deverá demonstrar, fundamentalmente, o equívoco da decisão recorrida”. (grifei)



    Ademais, no documento eletrônico 14, o agravo foi interposto “contra a r. decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo – Capital que não admitiu o Incidente de Uniformização interposto” (p. 1), sendo, ao final, solicitado o processamento do recurso que visa atacar o despacho de inadmissibilidade do recurso extraordinário (p.14). 



    Evidencia-se, portanto, a inadequação da peça processual, o impede, considerado o princípio da tipicidade recursal, que seja analisado o agravo interposto. Em casos de erro grosseiro, o Supremo Tribunal Federal entende que é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Cito, por oportuno, os seguintes julgados desta Corte Suprema: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.409.571 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTS. 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. PRETENDIDO COTEJO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas, de modo que não se prestam ao cotejo da jurisprudência desta Suprema Corte com decisões proferidas por outros tribunais. 



    2. In casu, os embargos de divergência estão fundados no suposto dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso. Precedente. 



    3. Esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 



    4. Agravo DESPROVIDO”. (ARE 1.388.219 AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 5/12/2022, grifei)



    Destaco, ainda, que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral neste recurso, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    Ademais, observo que devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo, o que não o ocorreu no caso ora analisado. Aplica-se, portanto, a Súmula 287 desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.011.160 AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/5/17).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 966.597-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



     Por fim, nos termos da Súmula 283 desta Suprema Corte, o recurso extraordinário apenas é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. No entanto, a recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, cingindo-se a reiterar os argumentos expostos em razões recursais anteriores, sendo inviável, portanto, o prosseguimento do apelo extremo. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator